Tribunal: TJBA
Processo: 8070977-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8070977-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA PERPETUA CARVALHO CORTES

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança no Mandado de Segurança nº 8070977-26.2024.8.05.0000, impetrado por Maria Perpétua Carvalho Cortes. Sustenta o embargante a ocorrência de litispendência com o processo nº 8176736-73.2024.8.05.0001.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre o mandado de segurança que originou o acórdão embargado e outra ação ajuizada pela mesma parte, ambas tratando da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsão legal.

4. Constatou-se que, embora ambas as demandas envolvam as mesmas partes e discutam a GEAC, os pedidos são distintos: o mandado de segurança visa assegurar o direito ao pagamento da gratificação no percentual previsto em lei, enquanto a outra ação busca indenização pelos valores pretéritos.

5. Diante da ausência de identidade de pedidos, não se caracteriza a litispendência.

6. Inexistentes quaisquer vícios no acórdão embargado, os
a
claratórios

não merecem acolhimento.

IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.770.777/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8070977-26.2024.8.05.0000
,
em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargada
MARIA PERPETUA CARVALHO CORTES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron
Agle
Filho

Relator